Tribunal: TJSP
Processo: 2049823-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de que a municipalidade se valeu indevidamente da impugnação ao cumprimento de sentença para pleitear a alteração da base de cálculo da verba honorária. Cumprimento de sentença em que se apurou como devido pelo principal o valor de R$ 24.569,29. Patrono da exequente que, concomitantemente, promoveu cumprimento de sentença, relativo aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de que a municipalidade se valeu indevidamente da impugnação ao cumprimento de sentença para pleitear a alteração da base de cálculo da verba honorária. Cumprimento de sentença em que se apurou como devido pelo principal o valor de R$ 24.569,29. Patrono da exequente que, concomitantemente, promoveu cumprimento de sentença, relativo aos honorários advocatícios, no valor de R$ 69.330,69. Caso em que, diante da possibilidade de mensuração do proveito econômico, deve ser utilizado o valor da condenação como base de cálculo dos honorários, consoante literalidade do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC. Redução da verba honorária (R$ 2.702,62), que corresponde exatamente a 11% do valor da condenação (R$ 24.569,29), referente ao mês 10/2022, conforme estipulado no cumprimento de sentença 0028405-18.2022.8.26.0053.
RECURSO DESPROVIDO.